Tribunal: STF
Processo: Rcl 68900
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Jeferson Willian de Godoy Stenico contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial interposto em Mandado de Segurança.



    O reclamante alega que tem direito subjetivo à nomeação imediata em concurso público de professor da Universidade de São Paulo, tendo em vista que o primeiro colocado pediu exoneração do cargo durante o prazo de validade do concurso.



    Sustenta que a Universidade de São Paulo “abriu novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior, visando a contratação de servidores provisórios, preterindo, a nomeação do Reclamante que está apto a ocupar o mesmo cargo”.



    Argumenta que a não convocação para o cargo viola o Tema 784 do STF, razão pela qual pleiteia procedência da reclamação “para cassar o ato reclamado e, ante a comprovação inequívoca do direito líquido e certo do Reclamante, determinar a sua nomeação e posse no cargo para o qual fora preterido arbitrariamente”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A tese fixada no Tema 784 estabelece que:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão que manteve a sentença de 1º grau que negou o direito à nomeação do reclamante nos seguintes termos:



    MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DOCENTE NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL CONCURSO PÚBLICO QUE NÃO POSSUI A FIGURA DO SEGUNDO COLOCADO, UMA VEZ QUE A NOMEAÇÃO DEPENDE DA INDICAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA DO CERTAME - EXONERAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR NO CERTAME E ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, A AFASTAR A ALEGADA PRETERIÇÃO DA ORDEM E O DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO - SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso especial que não foi admitido pelo STJ com base nos fundamentos transcritos a seguir (eDoc. 18):



    Quanto à controvérsia, não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal.



    (...)



    Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu: 



    Ademais, em se tratando de concurso para provimento em cargo da carreira de docente em Universidade Estadual, regido pelo Regimento Interno daquela Universidade, cuja aprovação depende da indicação pela maioria da banca avaliadora, inexiste a figura do segundo colocado, nem classificação em cadastro de reserva, como apontado nas informações da autoridade impetrada: “Com efeito, como se demonstrará, não existe, no âmbito das normas que regulamentam a realização de concursos visando ao provimento de cargos docentes na Universidade de São Paulo, seja de Professor Doutor ou Professor Titular, a figura do "segundo colocado''. de modo que, em relação ao candidato não indicado, não há direito subjetivo à posse do cargo que permaneceu vago em decorrência da não investidura -- ou, no caso em apreço, de exoneração - do candidato indicado pela comissão julgadora.”



    O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida pelo STJ estabeleceram a premissa fática de que o reclamante não foi aprovado dentro do número de vagas dentro do edital e que o cargo permaneceu vago durante a vigência do concurso, o que afasta a incidência do Tema 794.



    Para divergir do entendimento adotado pelo TJ e pelo STJ, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    O STF tem entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de tese vinculante, somente é cabível quando houver teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022). Essa não é a situação dos autos.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente